Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos à execução a ele conexos quanto aos anuentes GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA. Os anuentes GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA optaram pelo acordo no ID: 19109033, tendo o DF manifestado pela desistência dos recursos quanto a eles (ID: 20167999). Nesse sentido, determino seja colacionada aos autos a devida comprovação pelo ente distrital da decisão homologatória de desistência dos recursos excepcionais interpostos nestes autos e nos embargos do devedor e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, para o prosseguimento quanto à anuência de GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA. I. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador